Tribunal: TJBA
Processo: 8008831-81.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008831-81.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIME MOREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO OU EXAME DE SANGUE. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE REFORÇA O ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Jaime Moreira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo. II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de etilômetro ou exame de sangue impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante; e (ii) Verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do acusado. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool pode ser comprovada por outros meios de prova, inclusive testemunhal, conforme previsão do art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei nº 12.760/2012. 4. O art. 158 do CPP autoriza a substituição do exame pericial pela prova testemunhal quando não for possível a realização da perícia técnica ou quando os vestígios puderem ser aferidos por outros sentidos. No caso, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência e, especialmente, pela prova oral produzida, pois firme, coerente e convergente, tendo a vítima e o policial militar relatado que o réu apresentava sinais inequívocos de embriaguez, como fala embolada, desequilíbrio, comportamento agressivo e dificuldade de se manter em pé. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais no exercício da função pública, sobretudo quando coerentes com os demais elementos dos autos. 6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo irregularidade a justificar alteração da reprimenda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de etilômetro ou exame de sangue, podendo a alteração da capacidade psicomotora ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, inclusive depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas do evento. Dispositivos relevantes citados: CTB: art. 306, caput, e §2º, da Lei 9.503/1997; CP: arts. 59 e 68; e CPP: arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8145039-34.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante Jaime Moreira da Silva, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,